Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. GANHOS EVENTUAIS. CONTAGEM PELA MÉDIA ARITMÉTICA. DESPESAS EVENTUAIS PAGAS DURANTE AS VISITAS. DESINFLUÊNCIA PARA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INOVAÇÕES NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ANÁLISE EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Devidamente valorados pelo julgador a quo os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor à filha menor.
2 – Uma vez que os ganhos eventuais também recebidos pelo Alimentante como profissional autônomo foram considerados a partir de uma média aritmética dos recursos percebidos a esse título ao longo de vários meses, descabe a afirmação recursal de que não devem ser considerados tais ganhos para o cálculo dos alimentos, pois eventuais e incertos.
3 - O pagamento de despesas eventuais pelo Genitor quando de sua convivência em visitas com a filha não se constituiu em motivação legítima para pretender a redução da obrigação alimentar a ela prestada, já que os alimentos são voltados ao suporte de inúmeras necessidades atinentes à criação e formação da Alimentanda.
4 – Inovações posteriores ao ajuizamento da ação no binômio necessidade/possibilidade hão de ser objeto de ação própria.
Apelação Cível desprovida.